Tribunal: TJSP
Processo: 2164522-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. A discussão do preenchimento de requisitos da CDA é matéria de Direito e merece ser analisada em exceção de pré-executividade. Bloqueio de ativos financeiros em 1% do valor da dívida, demonstra dificuldade de liquidez, e merece ser mantido.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164522-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante RODOGARCIA TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2164522-15.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RODOGARCIA TRANSPRTES RODOVIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE OSASCO
Voto no 51.000 (R)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE REJEITADA. A discussão do preenchimento de
requisitos da CDA é matéria de Direito e merece ser analisada em
exceção de pré-executividade. Bloqueio de ativos financeiros em 1%
do valor da dívida, demonstra dificuldade de liquidez, e merece ser
mantido.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado por
RODOGARCIA
TRANSPRTES
RODOVIÁRIOS
LTDA. em face de ESTADO DE SÃO
PAULO em razão da r. decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade por
entender que a matéria depende de prova.1
A agravante aduz, em suma, que é matéria de direito o que foi alegado
e que a exceção de pré-executividade merece ser conhecida. Alega que as CDA ́s não
preenchem os requisitos legais, pois jamais realizou operações de importação e nem
1 De lavra do MM Juiz. Dr. JOSÉ TADEU PICOLO ZANONI, da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Osasco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a sua atividade é sujeita a substituição tributária como consta nas CDA ́s. Requer,
ainda, a liberação do bloqueio dos ativos financeiros.
Foi deferido em parte o duplo efeito ao agravo. 2
Foi apresentada a contraminuta. 3
É o relatório.
A parte agravada apresentou contraminuta deixando de atacar a
alegação da parte agravante de que a matéria apresentada em exceção de pré-
executividade é exclusivamente de direito.
A agravante deseja discutir matérias de direito, sem que haja dilação
probatória, por isso apresentou exceção de pré-executividade, que, a meu ver,
merece ser conhecida e analisada.
Na decisão agravada, o juiz alega que muitas dessas são apresentadas
na Comarca de Osasco, o que faz crer que a análise não será demorada, pois o juiz já
conhece bem da matéria.
O preenchimento dos requisitos legais da CDA é matéria de Direito e
está acobertado pela exceção de pré-executividade.
No mais, mantenho a posição de não liberação dos valores bloqueados
2 Fls. 171-172.
3 Fls. 176-181.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos ativos financeiros, pois eles representam 1% do valor da dívida, o que demonstra
ser uma dívida de difícil liquidez.
Pelo exposto, por meu voto, proponho aos meus ilustres pares que seja
dado parcial provimento, nos termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)